Tribunal: TCU
Processo: 015.331/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 703866, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 703866, função null, que teve como objeto ARRAIÁ PÉ DE SERRA- CUIDANDO DA NATUREZA A FESTA FICA MAIS BONITA. (no da TCE no sistema: 520/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8875/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Ruidiard de Sousa Brito, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 703866 (peça 6) firmado entre o Ministério do Turismo e município de Axixá do Tocantins - TO, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Arraiá Pé de Serra - Cuidando da Natureza a Festa Fica Mais Bonita". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 2o do normativo acima mencionado, houve um transcurso de tempo superior a cinco anos entre a nota técnica 1042/2013 (peça 55), de 07/10/2013 e a causa interruptiva seguinte, caracterizada pelo parecer financeiro 147/2021 (peça 56), de 09/06/2021, conforme indicado nos parágrafos 18 e 19 da instrução da unidade técnica à peça 80; considerando que o decurso do tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação aos responsáveis, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 2o, 5o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 015.331/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ruidiard de Sousa Brito (XXX.103.843-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.